Tribunal: TJPA
Processo: 0078215-05.2003.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. RES FURTIVA LOCALIZADA NA POSSE DOS RÉUS ALIADO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES. 2) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DOS APELANTES RELEVANTES PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME. 3) DOSIMETRIA: FIXAÇÃO MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA NA FRAÇÃO MÍNIMA. PREJUDICIALIDADE. PATAMAR MÍNIMO FIXADO PELO JULGADOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA POR UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E APREENSSÃO DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 14 DO TJPA.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, especialmente quando a res furtiva (bicicleta) é encontrada na posse dos denunciados, tornando incabível o pleito absolutório2. A teoria restritiva objetivo-formal, onde somente é considerado autor aquele que prática o núcleo do tipo não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, onde vige a teoria do ?domínio do fato?, segundo a qual autor é aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize o núcleo do tipo penal. Desta forma, tendo os Apelantes o domínio do fato, mesmo não tendo executado os atos de subtração de bens, é considerado o cometimento de roubo majorado em coautoria, vez que eram os responsáveis pela condução da bicicleta para empreendimento da fuga dos meliantes, sendo seus papeis previamente definidos e fundamentais para realização da infração penal. A participação de menor importância, que permite a redução do apenamento, é a cumplicidade simples ou acessória, dispensável em si, que se não prestada não obstaculizaria a perpetração do delito, o que não se pode dizer dos atos dos ora apelantes.3. A majorante do emprego de arma transmite-se ao coautor em face do seu caráter objetivo, ainda que um dos apelantes não tenha portado a arma utilizada na ação criminosa. O art. 30 do Código Penal demonstra que as circunstâncias objetivas, como o emprego de arma de fogo no presente caso, se comunicam entre os corréus, não havendo comunicação apenas em relação às questões subjetivas. Tendo o Julgador fixado a fração mínima para majoração do crime de roubo, a saber, 1/3, se encontra prejudicado o recurso nesse sentido. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da testemunha e da vítima. (Súmula nº 14 TJPA).4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0078215-05.2003.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA
APELANTE: BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

KLEIB SANDRO GALDINO DE JESUS
Def. Púb. : Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA.
RES FURTIVA
LOCALIZADA NA POSSE DOS RÉUS ALIADO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES. 2) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DOS APELANTES RELEVANTES PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME. 3) DOSIMETRIA: FIXAÇÃO MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA NA FRAÇÃO MÍNIMA. PREJUDICIALIDADE. PATAMAR MÍNIMO FIXADO PELO JULGADOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA POR UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E APREENSSÃO DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 14 DO TJPA.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, especialmente quando a
res furtiva
(bicicleta) é encontrada na posse dos denunciados, tornando incabível o pleito absolutório
2. A teoria restritiva objetivo-formal, onde somente é considerado autor aquele que prática o núcleo do tipo não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, onde vige a teoria do ¿domínio do fato¿, segundo a qual autor é aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize o núcleo do tipo penal. Desta forma, tendo os Apelantes o domínio do fato, mesmo não tendo executado os atos de subtração de bens, é considerado o cometimento de roubo majorado em coautoria, vez que eram os responsáveis pela condução da bicicleta para empreendimento da fuga dos meliantes, sendo seus papeis previamente definidos e fundamentais para realização da infração penal. A participação de menor importância, que permite a redução do apenamento, é a cumplicidade simples ou acessória, dispensável em si, que se não prestada não obstaculizaria a perpetração do delito, o que não se pode dizer dos atos dos ora apelantes.
3. A majorante do emprego de arma transmite-se ao coautor em face do seu caráter objetivo, ainda que um dos apelantes não tenha portado a arma utilizada na ação criminosa. O art. 30 do Código Penal demonstra que as circunstâncias objetivas, como o emprego de arma de fogo no presente caso, se comunicam entre os corréus, não havendo comunicação apenas em relação às questões subjetivas. Tendo o Julgador fixado a fração mínima para majoração do crime de roubo, a saber, 1/3, se encontra prejudicado o recurso nesse sentido. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da testemunha e da vítima. (Súmula nº 14 TJPA).
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 10ª Sessão Ordinária de Plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e KLEIB SANDRO GALDINO DE JESUS, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba, que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 dias-multa,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, inciso I e II c/c art. 14, II do Código Penal.

Versam os autos que, no dia 06/07/2003, por volta das 07:00, as apelantes subtraíram para si, mediante grave ameaça a bicicleta da Sra. Maria Lucicléia de Oliveira da Costa.

Continua o
Parquet
, declinando as circunstâncias do evento delitivo que, em síntese, consistiram no roubo praticado em via pública, tendo a vítima recebido a abordagem, a ameaça mediante emprego de arma de fogo e a consequente subtração do bem (bicicleta), ressaltando, ainda, que por ocasião da prisão, foi encontrado o bem da vítima próximo dos acusados, restando infrutífera a perseguição policial, quanto a um terceiro elemento desconhecido, sendo os apelantes denunciados por incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II do CP.

A denúncia, foi recebida em 18/09/2003 e, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 83-90).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 104/115), pleiteou:
a)

absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 386, IV, V e VII do CPP, bem como diante da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
b)

Pelo Reconhecimento da Participação de menor importância, nos moldes do art. 29, §1º, do código penal.
c)

Reforma da dosimetria de pena, quanto a terceira fase, considerando a desproporcionalidade quanto a causa de aumento do crime, com aplicação da Súmula 443, ante a ausência de fundamentos para aumentar a pena na 3ª fase acima do mínimo legal, bem como pugnou pelo afastamento da majorante atinente ao art. 157, §2º, I, do CP, diante da ausência de perícia e apreensão da arma de fogo

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo seu
IMPROVIMENTO
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
opinou pelo conhecimento e
IMPROVIMENTO,
(fls. 54-56 v.), vindo os autos conclusos, em 29/02/2016.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão no plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO ART. 386, IV, V e VII do CPP OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: ART. 29, §1º DO CP.

Em resumo, a defesa requereu que os Apelantes sejam absolvidos ou considerados participes do delito, pois apenas o terceiro agente empunhava arma de fogo e praticou os atos inerentes ao crime de roubo e, com base no art. 29, §1º do CP requereu a aplicação da pena com a minorante legal, de vez que os apelantes não foram imprescindíveis para a consumação do crime.

Tenho que os elementos probatórios colhidos nos autos, cabalmente demostram que o evento delituoso foi planejado e executado pelos réus juntamente com o terceiro não identificado, senão vejamos:

A vítima Maria Lucicléia, em Juízo, alegou (fl. 48):
¿...QUE reconhece os acusados aqui presentes como aqueles que participaram da prática do crime de roubo ¿ QUE o terceiro a abordou com um revólver...QUE trafegava em sua bicicleta quando avistou os acusados e mais o terceiro indivíduo conversando entre si, foi quando percebeu que iria ser assaltada, retornando a sua residência QUE foi abordada pelos três indivíduos as proximidades de sua casa QUE os acusados ficaram próximo, nada fizeram contra a declarante, pois a abordagem com utilização de arma de fogo foi feita pelo terceiro que lhe subtraiu a bicicleta QUE após a prática do assalto os acusados saíram na companhia do terceiro¿

Depoimento da testemunha SIMONE SOUZA SILVA, que assim afirmou:
¿...QUE reconhece os acusados como participantes do assalto QUE faz tal identificação em razão características físicas e não das vestes trajadas no dia do fato... QUE os acusados não portavam arma, mas o terceiro portava uma arma de fogo... QUE os acusados e o terceiro chegaram e saíram juntos após a prática do delito QUE estava próximo ao fato que lhe possibilitou assistir ao assalto QUE viu os rosto dos acusados quando estes viraram e evadiram-se do local, esclarece ainda que foi tudo muito rápido e precisou acudir a vítima.¿

Depoimento da testemunha MARIA ELINALDA ROM
¿
O OLIVEIRA assim asseverou:
¿...QUE viu o fato delituoso QUE reconhece os acusados como aqueles que participaram do assalto QUE na abordagem havia mais um terceiro elemento...QUE os acusados e o terceiro chegaram juntos em duas bicicletas QUE o terceiro abordou a vítima, apontou a arma e subtraiu-lhe a bicicleta QUE conduzia no varão o terceiro era o acusado aqui reconhecido como sendo Benedito ...QUE apenas o terceiro portava uma arma de fogo QUE os acusados ficaram aguardando próximo a ação do terceiro QUE após o assalto todos saíram juntos...¿

Encerrando a oitiva das testemunhas de acusação, colheu-se o testemunho de ODINALDO DOS SANTOS NEVES, policial militar, contudo, seu depoimento em nada contribuiu para elucidação dos fatos, considerando que a testemunha não se recordava, justificando que envolve-se em muitas ocorrências delitivas devido ao seu ofício de policial militar, apenas esclareceu que constava em sua lembrança a apreensão da bicicleta da vítima.

No que tange as testemunhas arroladas pela defesa dos acusados, como não presenciaram os fatos, se limitaram a informar que visualizaram o momento da abordagem policial e prisão dos réus, portanto, também não contribuindo para o esclarecimento da verdade.

Diante do vasto acervo probatório para condenação, considerando o depoimento da vítima e das testemunhas presenciais, tudo atrelado ao fato de que o bem subtraído estava na posse dos acusados por ocasião da apreensão, impossível se torna a absolvição dos acusados, diante dos depoimentos coerentes e firmes acima descritos.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Ademais, a vítima reconheceu os réus, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do delito, razão pela qual afasto
o pleito absolutório
.

Os Apelantes, em suas razões, trazem à baila a Teoria da Restritiva Objetivo-Formal, segundo a qual somente seria considerado autor aquele que realiza o núcleo do tipo penal e, considerando que os Apelantes não portavam a arma, cabendo ao terceiro não identificado a sua utilização, bem como sendo ele o responsável pela violência para a subtração dos bens das vítimas, concluíram pelas suas participações no crime na forma do art. 29, §1º do CP.

Contudo, vigora no ordenamento pátrio a teoria do domínio do fato, segundo a qual o autor é aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize o núcleo do tipo penal, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CO-AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE CO-AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO REMETIDA. IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ENTRE CO-RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. SÚMULA N.º 443 DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. (...).
2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do art. 29 e seus parágrafos.
3. No caso, constata-se a ocorrência de coautoria em relação aos ora Recorrentes e o réu Eduardo, mesmo não tendo aqueles praticado a conduta descrita pelo verbo do tipo penal, mas por possuírem o domínio do fato. 4. Não há falar em participação de menor importância dos Recorrentes na prática delitiva, não lhes sendo aplicável a causa de redução de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, pois, tendo o domínio do fato, praticaram o crime de roubo circunstanciado em coautoria.
5. A realização da análise conjunta das circunstâncias judiciais, quando similares as situações entre os corréus, como na presente hipótese, afigura-se perfeitamente possível. 6. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada. 7. (...) 10. Recurso parcialmente provido, com a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de, mantida a condenação, reduzir as reprimendas impostas aos Recorrentes João Gomes Pereira de Carvalho e Graciano Carvalho dos Santos para, respectivamente, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 2/30 (dois trigésimos) do salário mínimo; e 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, no valor de 2/30 (dois trigésimos) do salário mínimo. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CO-AUTORIA. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. O Tribunal de origem, quando do recurso de apelação, é livre para analisar a conduta do paciente, enquadrando-a conforme melhor lhe parecer.
O acusado que na divisão de trabalho tinha o domínio funcional do fato (a saber, fuga do local do crime), é co-autor, e não mero partícipe, pois seu papel era previamente definido, importante e necessário para a realização da infração penal.
A sentença penal condenatória, no caso de concurso de agentes, deve guardar estrita consonância com as condutas de cada agente, particularizadas na denúncia. É nula a decisão condenatória na parte em que foi fixada a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação inadequada. Ordem parcialmente concedida para anular a sentença no que atina a dosimetria da pena do paciente, mantendo a condenação, devendo outra ser prolatada, sem os vícios da original. (STJ, HC 30.503/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 12/12/2005, p. 424)

In casu,
as condutas dos apelantes foram decisivas para a consumação do crime, dando suporte no momento da abordagem e da fuga do comparsa, essencial para a produção do resultado, sendo inaplicável o reconhecimento da participação em menor grau de importância, com o intuito de reduzir a pena imposta ao apelante.

A minorante em análise somente deve ser reconhecida quando evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não se verifica nos presentes autos ante o farto conjunto probatório.

A participação de menor importância, que permite a redução do apenamento, é a cumplicidade simples ou acessória, dispensável em si, que se não prestada não obstaculizaria a perpetração do delito, o que não se pode dizer dos atos dos oras apelantes. Por conseguinte, verifico que a atuação dos recorrentes foram relevantes e essenciais na ação criminosa, pois eram eles quem facilitavam a abordagem e a fuga na prática do crime em questão. A jurisprudência é pacífica quanto à existência de coautoria quando há atuação efetiva de um dos agentes para a prática da conduta delituosa, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - (...). IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. -

(...). - Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe. - Se a atuação do réu foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa, incabível é o reconhecimento da participação de menor importância.
(TJ/MG, Apelação Nº 1.0342.14.001917-1/001, Des. Rel. Renato Martins Jacob, Publicação: 02/03/2015)

Ainda sobre o tema, entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157, §3º, 1ª PARTE DO CÓDIGO PENAL. (...) ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.(...).

1. (...). 2. Participação de menor importância: Não há como incidir a redução prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, posto que esta somente tem aplicação, quando, efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do participe na realização do intento delituoso, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 133326, Desa. Rela. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Publicação: 14/05/2014)

Além disso, a defesa não se desincumbiu de provar que os apelantes tenham tentado impedir a prática do delito ou não tenham consentido com a ação do comparsa ou com o resultado pretendido. Ao contrário, destaca-se que os apelantes atuaram ativamente durante a prática criminosa, viabilizando-a e concretizando-a.

Assim, imperioso o reconhecimento de que os recorrentes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como pelo fato de não existir circunstância que exclua o crime nem o isente de pena, muito menos que indique que eles quiseram participar de crime menos grave, devendo-se observar também que não há fundada dúvida sobre existência do delito, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.
ll- DOSIMETRIA:
II.1 - AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA DE FOGO:

Quanto ao tema, verifico que melhor sorte não assiste aos recorrentes. O fato do terceiro não identificado ser o portador da arma de fogo, não afasta sua incidência no caso concreto, pois se trata de uma qualificadora de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do delito, conforme segue:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. NOVA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO BEM FUNDAMENTADAS. REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. REFORMA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO MÍNIMO LEGAL 1/3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À UTILIZAÇÃO DE ARMA. COMPARSA DO APELANTE PORTAVA ARMA DE FOGO. ELEMENTAR OBJETIVA. COMUNIÇÃO ENTRE CORRÉUS. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º DO CP. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO EFETIVA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA. I - (...)
V - Inviável a exclusão da majorante de utilização de arma, pois ainda que o apelante não tenha portado a arma utilizada, não pode concluir que a circunstância da violência, elementar objetiva do delito de roubo, é incomunicável a este. O art. 30 do Código Penal demonstra que as circunstâncias objetivas, como o emprego de arma de fogo no presente caso, se comunicam entre os corréus, não havendo comunicação apenas em relação às questões subjetivas
. VI - Participação de menor importância. De acordo com a prova oral, o recorrente e o réu Ubiraci agiram em conjunto, ou seja, existia um liame psicológico entre suas condutas no intuito de alcançarem um objetivo comum, qual seja, a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio da vítima. Constata-se que houve verdadeira divisão de tarefas na execução do delito, visto que o apelante forneceu todas as informações importantes, inclusive ligando para o correu avisando que os vales-trasportes haviam chegado, tendo, portanto, cada um dos agentes realizado uma atividade essencial para o êxito da empreitada criminosa. VII - Ante o explanado, deu-se provimento parcial ao apelo para o redimensionamento da sanção e, por maioria, reduziu-se apena imposta ao recorrente Márcio José da Silva, para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, bem como não se estendeu a reforma da pena ao corréu Ubiraci da Silva, vencido o relator. (TJ-PE - APL: 3511497 PE, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 28/01/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2015).
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA, DO CONCURSO DE PESSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - Caracterizada como criminosa a conduta de quem, em concurso de pessoas, utilizando de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, toma de assalto caminhão que trafegava em estrada, subjugando o motorista por horas. Assim sendo, não há fragilidade probatória. Ela, ao reverso, é plena e categórica, afastando qualquer possibilidade de absolvição. II - Preliminares de nulidade rejeitadas. Inexistência de vício procedimental de reconhecimento de pessoas em sede policial. Incompetência do juízo pelo lugar da infração que não se verifica.
III - O reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma de fogo. IV - Como se tratam de circunstâncias objetivas, a todos os agentes se comunicam as majorantes, pouco importando se um deles não estava com a arma em punho ou teve contato direto com a vítima
. V - Não há como reduzir as penas aquém do patamar concretizado pelo d. Sentenciante, já que fixadas corretamente, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, suficientes para impor o caráter educativo-repressivo que as reprimendas devem ter. VI - Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requer devida fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de aumento de pena (Súmula n.º 443 - STJ). VII - Adotando-se a teoria da amotio, não há falar em tentativa, restando consumado o delito de roubo no momento em que o agente se torna possuidor da res, ainda que não tenha tido a posse tranquila, sendo desnecessário que o bem saia da esfera da vigilância da vítima, ou mesmo que seja posteriormente recuperado. VIII - Não há que se falar em crime único quando uma única ação imprime grave ameaça em vítimas distintas e atinge patrimônios diversos, resultando, sem dúvida, na prática de dois crimes que configuram o concurso formal. IX - Inobstante a regra inserta no § 2º, do art. 387, do CPP, no caso em tela, à vista das parcas informações da real situação carcerária do apelante, revela-se mais prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções. (TJ-MG - APR: 10079120473420001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014).

Ademais disso, não houve violação a Súmula nº 443 do STJ, pois a majoração pela incidência dos incisos previstos no art. 157, §2º, I e II do CP foi fixada no mínimo legal, qual seja 1/3, não havendo reparos neste aspecto.

Atinente a necessidade de apreensão e perícia na arma, tenho que melhor sorte não assiste ao Apelante. Isto porque, o depoimento da vítima é firme no sentido de que o terceiro empunhando a arma de fogo, perpetrou a grave ameaça, sendo a matéria já pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, sendo inclusive tema sumulado,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator